Tribunal: TJPA
Processo: 0807005-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807005-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIAS NAVEGANTES DOS SANTOS, DAVI NAVEGANTE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEI 13.964/19. PACOTE ANTICRIME. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

- Em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, e, dentre diversas alterações, passou a estabelecer, no art. 492, I, “e”, do CPP que, após condenação pelo Conselho de Sentença, o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”, ou seja, execução provisória da pena.

-
In casu
, os pacientes foram condenados, em 25/01/2020, à pena de reclusão de mais de 50 anos pelo tribunal do júri, atraindo, dessa forma, a aplicação imediata dessa norma processual.

-
Nesse compasso, encontra-se em discussão, no Supremo Tribunal Federal, o RE 1.235.340, com repercussão geral reconhecida, em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. A sessão de julgamento teve início em 24/04/2020 e o relator defendeu a possibilidade de fundamentar a prisão exclusivamente em decisão condenatória do Tribunal do Júri, já que a instância recursal não pode substituir a vontade do Conselho de Sentença quanto à autoria e à materialidade do delito, mas somente determinar novo julgamento em hipóteses excepcionais, o que autoriza a execução imediata da pena depois da condenação pelos jurados.

- Com efeito, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Dias Toffoli, que conheciam e davam provimento ao recurso extraordinário para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, fixando, para tanto, a seguinte tese de julgamento (tema 1.068 da repercussão geral):
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que negava provimento ao recurso extraordinário de modo a manter a vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, assentando a seguinte tese:
"A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (art. 5º, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (art. 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente, nos termos do art. 312 do CPP, pelo Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos Jurados"
e, ao final, declarava a inconstitucionalidade da nova redação determinada pela Lei 13.964/2019 ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pediu vista dos autos o Ministro Ricardo Lewandowski.

- Assim, está em plena vigência o art. 492, I, “e”, do CPP.

- Consoante essa decisão que está sendo desenhada no julgamento do RE 1.235.340/STF, essa execução provisória, em condenações decorrentes do júri com pena superior a 15 anos de reclusão, não contraria o que foi julgado pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, ponderando, ainda, que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado se ponderado com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes.

- Sei perfeitamente que essa ainda não é a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário ainda está em julgamento (teve início em 24/04/2020). Porém, os fundamentos até então expostos, com os quais concordo, permitem afastar a tese de inconstitucionalidade do artigo 492, I, “e”, do CPP, que determina a execução provisória da pena no caso de condenação a penas iguais ou superiores a quinze anos proferidas no Tribunal do Júri, sendo irrelevante, neste caso, o fato de terem os pacientes respondido ao

processo em liberdade ou com condições pessoais favoráveis.

- De fato, sequer se sabe se há questão substancial, no recurso de apelação criminal, cuja resolução por este tribunal possa plausivelmente levar à revisão da condenação e, assim, excepcionalmente, autorizar que a execução provisória das penas de que trata o art. 492, I, “e”, do CPP seja suspensa, na forma preconizada pelo seu §3º.

- Anoto que, com a execução provisória da prisão-pena, revela-se despicienda a análise dos requisitos dos artigos 312, do CPP e sua substituição por medidas cautelares diversas.

- Destarte, a meu sentir, não há ilegalidade na decisão judicial que, diante da condenação dos pacientes à pena superior a 15 anos pelo júri, decretou a prisão para imediato cumprimento da pena imposta, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EZEQUIAS NAVEGANTES DOS SANTOS e DAVI NAVEGANTE FARIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0004773-74.2011.8.14.0006.

O impetrante afirma que os pacientes foram condenados, em 25/01/2020, pelo tribunal do júri, à pena de 52 e 54 anos de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, sendo decretadas suas prisões, no momento da prolação da sentença, com base no art. 492, “e”, do CPP, eis que a pena fora superior a 15 anos. Fora interposto recurso de apelação a este Tribunal.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o
princípio da presunção de inocência e o decidido nas ADCs nº 43, 44 e 54,
que decidiu pela constitucionalidade do art. 283, do CPP
(vedação à execução provisória da pena)
, destacando que os pacientes responderam ao processo por mais de 9 anos em liberdade, cumprindo todas as determinações judiciais.

Declina que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
:
“residência fixa no distrito da culpa de sua propriedade, bem como antecedente criminal ilibado, trabalho licito, não faltaram a nenhuma audiência, não atrapalham as investigações, tão pouco, o processo.”,
primário, sem antecedentes e pais de família.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-23.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, esta determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (fl. 24 ID nº 3329813). Contudo, como estava afastada das funções judicantes, em gozo de férias regulamentares, os autos retornaram àquela desembargadora para fins do art. 112, do RITJPA, restando a
liminar indeferida
(fls. 26-28 ID nº 3335910).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 36-37 ID nº 3372701), colacionando documentos às fls. 38-67.

A defesa peticionou informando que deseja realizar
sustentação oral
quando da sessão de julgamento definitivo de mérito (fl. 69 ID nº 3412134).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 78-82 ID nº 3508784).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 84 ID nº 3509535).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, na madrugada do dia 16/05/2011, na Ilha de Pilatos, em Ananindeua/PA, os pacientes, juntamente com outros dois denunciados, ceifaram a vida das vítimas Reginaldo Castro da Silva, Edinaldo Castro da Silva e Andrey da Rosa Saldanha, mediante vários disparos de arma de fogo, quando estavam no interior de uma residência, em repouso noturno, e foram surpreendidas pelos denunciados, sendo o crime motivado pelo fato de que o ofendido Reginaldo Castro mantinha um relacionamento amoroso com a ex-namorada do acusado Thiago Damasceno Navegantes, sendo este o mentor do crime.

Submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, os pacientes foram condenados
à pena de 51 (Ezequias Navegantes dos Santos) e 54 (Davi Navegante Farias) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e art. 69, todos do CP e, no mesmo ato, em sentença, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, fora determinada a execução provisória da pena e, assim, negado o direito de recorrerem em liberdade, pelo fato de a pena aplicada ser superior a 15 anos.

Como se sabe, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, e, dentre diversas alterações, passou a estabelecer, no art. 492, I, “e”, do CPP que, após condenado pelos jurados, o juiz
“
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
ou
, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Por oportuno, o artigo 2º, do Código de Processo Penal prevê o princípio da aplicabilidade imediata, ao dispor que
“a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”
.

In casu
, os pacientes foram condenados, em 25/01/2020, à pena de reclusão de mais de 50 anos pelo tribunal do júri, atraindo, dessa forma, a aplicação imediata dessa norma processual.

Nesse compasso, encontra-se em discussão, no Supremo Tribunal Federal, o RE 1.235.340, com repercussão geral reconhecida, em que se discute, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

A sessão de julgamento teve início em 24/04/2020 e o relator defendeu a possibilidade de fundamentar a prisão exclusivamente em decisão condenatória do Tribunal do Júri, já que a instância recursal não pode substituir a vontade do Conselho de Sentença quanto à autoria e à materialidade do delito, mas somente determinar novo julgamento em hipóteses excepcionais, o que autoriza a execução imediata da pena depois da condenação pelos jurados.

Com efeito, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Dias Toffoli, que conheciam e davam provimento ao recurso extraordinário para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, fixando, para tanto, a seguinte tese de julgamento (tema 1.068 da repercussão geral):
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
; e do voto do Ministro Gilmar Mendes, que negava provimento ao recurso extraordinário de modo a manter a vedação à execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, assentando a seguinte tese:
"A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência (art. 5º, inciso LV), e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado (art. 8.2.h), vedam a execução imediata das condenações proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente, nos termos do art. 312 do CPP, pelo Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos Jurados"
e, ao final, declarava a inconstitucionalidade da nova redação determinada pela Lei 13.964/2019 ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pediu vista dos autos o Ministro Ricardo Lewandowski.

Assim, está em plena vigência o art. 492, I, “e”, do CPP.

Consoante essa decisão que está sendo desenhada no julgamento do RE 1.235.340/STF, essa execução provisória, em condenações decorrentes do júri com pena superior a 15 anos de reclusão, não contraria o que foi julgado pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assentando, ainda, que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado se ponderado com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes.

Sei perfeitamente que essa ainda não é a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário ainda está em julgamento (teve início em 24/04/2020). Porém, os fundamentos até então expostos permitem afastar a tese de inconstitucionalidade do artigo 492, I, “e”, do CPP, que determina a execução provisória da pena no caso de condenação a penas iguais ou superiores a quinze anos proferidas no Tribunal do Júri, sendo irrelevante, neste caso, o fato de terem os pacientes respondido ao

processo em liberdade ou com condições pessoais favoráveis.

De fato, sequer se sabe se há questão substancial, no recurso de apelação criminal, cuja resolução por este tribunal possa plausivelmente levar à revisão da condenação e, assim, excepcionalmente, autorizar que a execução provisória das penas de que trata o art. 492, I, “e”, do CPP seja suspensa, na forma preconizada pelo seu §3º,
in verbis
:

“CPP

ART. 492. (...)

§ 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.”

Anoto que, com a execução provisória da prisão-pena, revela-se despicienda a análise dos requisitos dos artigos 312, do CPP e sua substituição por medidas cautelares diversas.

Destarte, a meu sentir, não há ilegalidade na decisão judicial que, diante da condenação dos pacientes à pena superior a 15 anos pelo júri, decretou a prisão para imediato cumprimento da pena imposta, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais, dentre eles, o desta Seção de Direito Penal, de relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, julgado em junho deste ano:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS C/C ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA SUPERIOR A 15 ANOS. APLICAÇÃO PACOTE ANTICRIME. PRISÃO MANTIDA.

1. Havendo equívoco na decisão monocrática, em razão da omissão acerca da impossibilidade de retroatividade da Lei nº 13.964/2019, a matéria deve ser corrigida e examinada no presente recurso.

2. A decretação da prisão advém da aplicação do pacote anticrimes, por se tratar de condenação perante o Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos, sendo o caso de aplicação do art. 2º do CPP, que autoriza a aplicação imediata da lei processual, não havendo que se falar em irretroatividade da Lei nº 13.964/2019, para beneficio do réu.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para conhecer parcialmente do habeas corpus e denegar a ordem.

(TJPA, AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N°: 0802390-45.2020.8.14.0000, RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE, DJ 18/06/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS - ART. 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP - NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 13.964/2019 - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Considerando a expressa previsão legal contida no art. 492, inciso I, alínea "e", do CPP, com redação conferida pela Lei 13.964/2019, inexiste constrangimento ilegal na sentença que determina a execução provisória da pena superior a 15 (quinze) anos, nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri. V.v. É inviável o início automático do cumprimento de pena no júri quando a pena supera quinze anos de reclusão, a partir de uma interpretação sistêmica do Código de Processo Penal, da qual se dessume que o artigo 492, §4º do CPP, recém acrescentado ao ordenamento pela Lei Anticrime colide com o artigo 283, recém declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 e, até mesmo, com o artigo 313, §2º, que também foi inserido ao CPP pela Lei Anticrime. Conforme explicitado no voto, a soberania dos jurados pode justificar a execução antecipada de pena, mas como garantia de independência dos jurados. A Constituição da República, ao afirmar a atuação do Tribunal do Júri no Brasil, inseriu-o não na seção em que se trata do Judiciário, mas, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias do indivíduo, não podendo ser o argumento da competência do júri usado para subtrair direitos do acusado.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.20.027673-1/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/0020, publicação da súmula em 05/05/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492, I, "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONCESSÃO DA SOLUÇÃO LIBERTÁRIA - INVIABILIDADE. Há que ser mantida a decisão que determinou a execução provisória da pena do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri e imposição de pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão, na medida em que o decisum se encontra em conformidade com o disposto no artigo 492, I, "e", do Código de processo Penal, que está em pleno vigor. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.032007-5/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 22/04/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/09/2020